Tribunal: STF
Processo: RE 195586
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
EMENTA: - 1. Preliminar de prejudicialidade rejeitada, ante
a  diversidade  dos  procedimentos  respectivos  e  da  modalidade de
execução,  entre a  imissão provisoria  na posse  (a que  se refere o
mandado  de  segurança ora  em  grau  de recurso  extraordinário)  e o
julgamento definitivo da ação expropriatoria.
         2. Subsiste, no regime da Constituição Federal de 1988 (art.
5., XXIV), a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal sob a egide
das  Cartas anteriores, ao assentar que só a perda da propriedade, no
final da ação de desapropriação - e não a imissão provisoria na posse
do  imóvel  -  esta  compreendida  na  garantia  da  justa  e  previa
indenização.